Tribunal: TJES
Processo: 5040911-24.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040911-24.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: AFONSO ALVES FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5040911-24.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: AFONSO ALVES FERREIRA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROTEÇÃO AO IDOSO. VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI). PRELIMINARES DE INCAPACIDADE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA COMUM E SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ARTIGOS 203 E 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DO IDOSO. TEMA 793 DO STF. VULNERABILIDADE EXTREMA E AUSÊNCIA DE VÍNCULOS FAMILIARES APTOS AO CUIDADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando que os entes requeridos disponibilizem vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) em favor do autor. O recorrente argui preliminares de irregularidade de representação por suposta incapacidade civil do autor e ilegitimidade passiva baseada na divisão de competências administrativas. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se o autor é incapaz e se é válida a representação do idoso por seu sobrinho; (ii) se a o recorrente tem responsabilidade pela assistência social ao idoso; e (iii) se estão preenchidos os requisitos legais para o acolhimento institucional.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A incapacidade civil não se presume e exige prova cabal ou declaração judicial, não havendo que se falar em nulidade de representação por familiar quando o idoso se encontra em situação de saúde fragilizada. 2. A proteção ao idoso e a assistência social são competências comuns e obrigações solidárias da União, Estados e Municípios (Art. 203, I e 230, CF). 3. O STF, no Tema 793, consolidou a solidariedade dos entes, permitindo o direcionamento da obrigação. 4. O relatório situacional (ID 19500275) evidencia que o autor não possui vínculos familiares aptos ao seu cuidado, sofre de transtorno mental e está sujeito a quedas frequentes, justificando o abrigamento nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 10.741/2003.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Artigos 203, I e 230 da Constituição Federal; Artigo 37, § 1º da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

RELATÓRIO

AFONSO ALVES FERREIRA, representado por seu sobrinho JOÃO ALVES NONATO, ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Sustenta ser idoso (69 anos), portador de transtorno mental decorrente do uso de álcool e incontinência urinária, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade. Afirma que sua rede familiar é insuficiente para prestar os cuidados necessários, requerendo a concessão de vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

O Município de Vitória contestou alegando a natureza assistencial da demanda e a necessidade de observar a repartição de competências. O Estado do Espírito Santo, por sua vez, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade primária seria municipal.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a fornecerem vaga em ILPI adequada às condições de saúde do autor, sob o fundamento de que a proteção ao idoso é dever estatal impositivo diante da fragilidade dos vínculos familiares.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado reiterando as preliminares e defendendo que a assistência de alta complexidade deve ser gerida pelo Município. Contrarrazões apresentadas pelo autor pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das preliminares

Rejeito a preliminar de nulidade por ausência de capacidade processual. A incapacidade civil é medida excepcional e não pode ser presumida para fins de inviabilizar o acesso à justiça. No caso, a representação do idoso por seu sobrinho é medida adequada e protetiva, inexistindo nos autos prova de que o autor careça de discernimento a ponto de exigir interdição judicial prévia para pleitear direitos fundamentais básicos.

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A resistência do ente estadual baseada na divisão interna de competências administrativas (cofinanciamento versus execução) não pode ser oposta ao cidadão. A inteligência dos artigos 203, inciso I, e 230 da Constituição Federal, aliada às disposições da Lei nº 10.741/2003, estabelece a competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e da assistência social pública.

Trata-se de obrigação solidária, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema nº 793), o que autoriza o ajuizamento da ação contra qualquer dos entes federados, ressalvada a possibilidade de posterior acerto de contas entre os gestores.

Do mérito

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O artigo 37, § 1º, do Estatuto do Idoso é claro ao prever a assistência integral em entidade de longa permanência quando verificada a inexistência de grupo familiar ou a carência de recursos financeiros para o autocuidado.

O relatório situacional acostado aos autos (ID 19500275) é contundente ao demonstrar que o autor não conta com vínculos familiares aptos a garantir sua integridade física. Suas condições de saúde agravam-se progressivamente, havendo relato de quedas frequentes e necessidade de vigilância constante que o núcleo familiar atual não consegue suprir.

Portanto, diante do risco iminente à vida e à dignidade do idoso, a intervenção do Poder Judiciário revela-se correta e necessária para garantir o "mínimo existencial" através do acolhimento institucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação no pagamento de custas, visto que o recorrente goza de isenção legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)